Tribunal: TJMT
Processo: 1000047-14.2022.8.11.0095
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000047-14.2022.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO SALGUEIRO SANTI - CPF: 059.477.551-57 (APELADO), REGINALDO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 015.522.431-09 (ADVOGADO), PEDRO AUGUSTO PASINI DE ALCANTARA - CPF: 070.787.529-37 (ADVOGADO), ADRIANA DE OLIVEIRA DE FREITAS - CPF: 043.626.791-89 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (APELANTE), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. PERDA DE DIÁRIA DE HOSPEDAGEM E PASSEIOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por companhia aérea contra sentença que julgou procedente ação indenizatória, condenando-a ao pagamento de danos materiais e danos morais decorrentes de alterações unilaterais de voo que ocasionaram prejuízos a consumidores.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em:
(i) saber se a companhia aérea é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, mesmo com intermediação de agência de viagens;
(ii) saber se a alteração unilateral de voo configura falha na prestação do serviço e gera responsabilidade por danos materiais e morais; e
(iii) saber se o valor fixado a título de danos morais se mostra excessivo.

III. Razões de decidir

3.

A companhia aérea é parte legítima para figurar no polo passivo, nos termos da teoria da cadeia de fornecimento e da responsabilidade solidária prevista no CDC.

4.

A alteração unilateral do voo que implicou a perda de diária de hospedagem e passeios pagos caracteriza falha na prestação do serviço, sendo objetiva a responsabilidade da companhia aérea, independentemente de culpa.

5.

O valor da indenização por danos materiais, fixado em R$ 682,58, corresponde à extensão do prejuízo comprovado pelos consumidores, enquanto o valor arbitrado a título de danos morais, no montante de R$ 8.000,00, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os transtornos e frustração de legítimas expectativas.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso de apelação desprovido, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Tese de julgamento
:
"1. A companhia aérea é parte legítima para responder pelos danos causados ao consumidor, ainda que a aquisição da passagem tenha ocorrido por meio de agência de turismo.
2. A alteração unilateral de voo, que acarrete prejuízos ao consumidor, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos materiais e morais.
3. O quantum fixado a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a função pedagógica da indenização."

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, X e XXXII; CDC, arts. 6º, VI, 7º, parágrafo único, 14, e 25, § 1º; Lei nº 14.034/2020, art. 3º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1985618/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 03.10.2024; TJMT, ApC nº 1016453-98.2022.8.11.0002, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 20.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Paranaíta/MT no bojo da ação indenizatória ajuizada por
CARLOS EDUARDO SALGUEIRO SANTI e ADRIANA DE OLIVEIRA DE FREITA
, que julgou procedente os pedidos dos autores, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais e R$ 682,58 (seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta e oito centavos) a título de danos materiais.

Alega a recorrente, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, argumentando que não vendeu as passagens aéreas diretamente aos apelados, tendo estes adquirido os bilhetes por intermédio da agência de turismo "123 VIAGENS E TURISMO LTDA". Em suas palavras, "
não firmaram contrato de compra e venda diretamente com a Reclamada AZUL
", cabendo à agência de turismo a responsabilidade de "
informar o passageiro sobre os valores, datas disponíveis, eventuais alterações de rota e horário e, principalmente, política de cancelamento/reembolso dos valores pagos e quaisquer alterações que o próprio passageiro queira fazer
".

No mérito, sustenta que o voo adquirido pelos apelados sofreu alteração em razão de modificação na malha aérea, ocorrida em 16/12/2020, 140 dias antes da data da partida.

Afirma ter tomado todas as providências cabíveis, comunicando os apelados via e-mail cadastrado na reserva, oferecendo a possibilidade de reacomodação em outro voo.

Argumenta que os recorridos aceitaram a reacomodação e viajaram normalmente, sem relatos de intercorrências no dia da viagem.

Defende a inocorrência de danos morais, argumentando que o valor fixado é exorbitante e que não há provas de que o ajuste na malha aérea tenha causado dano efetivo aos apelados, citando recentes entendimentos jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça e o art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, que condiciona a indenização por dano extrapatrimonial à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo.

Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório, por considerá-lo desproporcional e em desacordo com os valores fixados em casos semelhantes.

Quanto aos danos materiais, alega ausência de comprovação do prejuízo sofrido e de nexo causal entre o suposto dano e sua conduta, pugnando pela improcedência também deste pedido.

Em contrarrazões, os apelados
CARLOS EDUARDO SALGUEIRO SANTI e ADRIANA DE OLIVEIRA DE FREITA
refutam a alegação de ilegitimidade passiva, argumentando que a empresa é prestadora de serviços de transporte por vias aéreas e que, de acordo com o CDC, responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores. Afirmam que a alteração unilateral do voo sem consulta prévia causou prejuízos concretos, já que haviam programado a viagem com antecedência, incluindo reservas em hotel e passeios, pagos com mais de 180 dias de antecedência. Relatam que, ao receberem o aviso de alteração, tentaram alterar as acomodações e passeios, mas não conseguiram devido à temporada de férias. Sustentam que entraram em contato com o SAC da empresa, mas não obtiveram solução satisfatória, sendo-lhes oferecida apenas a possibilidade de alteração da reserva. (id. 224493191)

Houve recolhimento do preparo (id. 225587196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Como relatado anteriormente, versam os autos acerca do
recurso de apelação
apresentado por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Paranaíta/MT no bojo da ação indenizatória ajuizada por
CARLOS EDUARDO SALGUEIRO SANTI e ADRIANA DE OLIVEIRA DE FREITA
, que julgou procedente os pedidos dos autores, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais e R$ 682,58 (seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta e oito centavos) a título de danos materiais.

Verifica-se que o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Da preliminar de ilegitimidade passiva
:

Não merece prosperar a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela apelante. Ainda que a aquisição das passagens aéreas tenha ocorrido por intermédio da agência de turismo "123 VIAGENS E TURISMO LTDA", tal circunstância não afasta a legitimidade da companhia aérea para figurar no polo passivo da demanda.

Isto porque, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece em seu art. 14 a
responsabilidade objetiva
do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores, senão vejamos:

Art. 14. O
fornecedor de serviços responde
, independentemente da existência de culpa,
pela
reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
,
bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Dentro deste contexto, registre-se que no momento em que a recorrente se propõe a realizar tais tipos de serviços via internet (intermediação de venda de passagens aéreas), ainda que
tacitamente, concorda com risco da possibilidade de que terceiros venham a promover falha na prestação de serviços, ainda mais quando se trata de empresas do porte econômico da ré.

No caso, é inegável que o serviço de transporte aéreo foi prestado pela apelante, sendo ela, portanto, parte legítima para responder pelas falhas na prestação desse serviço.

Ademais, conforme a teoria da cadeia de fornecimento, todos aqueles que participam da cadeia de fornecimento de produtos e serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, ambos do CDC.

Nesse sentido:

RECURSOS INOMINADOS. TRANSPORTE AÉREO. RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ AZUL LINHAS AÉREAS. NÃO CONHECIMENTO . DESERÇÃO. PREPARO INTEMPESTIVO. RECURSO INTERPOSTO PELA 123 MILHAS. CONHECIMENTO . VOO CANCELADO. LEGITIMIDADE E RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE CONFIGURADA. INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECEDORES. INAPLICABILIDADE DA LEI 14 .046/2020. AUSÊNCIA DE REMARCAÇÃO OU ESTORNO DO VALOR PAGO. INFRINGÊNCIA AO ARTIGO 12, DA RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC. DANO MATERIAL DEVIDO . DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MINORADO PARA R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) A SER PAGO A CADA PASSAGEIRA. RECURSO DA RÉ AZUL LINHAS AÉREAS NÃO CONHECIDO . RECURSO DA RÉ 123 MILHAS CONHECIDO E PARCIAL PROVIDO. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0001560-52.2022.8 .16.0044 - Apucarana - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MARIA FERNANDA SCHEIDEMANTEL NOGARA FERREIRA DA COSTA - J. 15 .04.2023) (TJ-PR - RI: 00015605220228160044 Apucarana 0001560-52.2022.8 .16.0044 (Acórdão), Relator.: Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa, Data de Julgamento: 15/04/2023, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 17/04/2023)

Assim,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

Do mérito:

No mérito,
o recurso não comporta provimento
.

Conforme se verifica dos autos, os apelados adquiriram passagens aéreas com destino a Maceió/AL com sete meses de antecedência, para viajar no dia 05/05/2021. Na mesma época, contrataram hospedagem e passeios turísticos, com pagamento antecipado.

Ocorre que a apelante alterou unilateralmente o voo contratado, modificando não apenas os horários, mas também a data de chegada ao destino, fazendo com que os apelados perdessem um dia de viagem e, consequentemente, uma diária de hospedagem e passeios já pagos.

O documento juntado aos autos em id. 224492674 resta claro que a alteração se deu pela recorrente, conforme segue:

Em nova informação, ocorreu outra alteração (id. 224492675):

Os documentos acostados de id. 224492682 a id. 224492679 deixam claro que ocorreram várias alterações no voo, que impactaram nos passeios adquiridos e geraram prejuízo aos apelados, conforme consta dos recibos (id. 224492685).

Embora a apelante sustente ter comunicado a alteração aos apelados com antecedência e oferecido a possibilidade de reacomodação em outro voo,
observa-se que tal conduta não foi suficiente para afastar os danos causados
.

Isso porque, como bem pontuado na sentença, os apelados manifestaram sua insatisfação com a alteração, mas a única solução oferecida pela companhia aérea foi a reacomodação, sem qualquer menção à possibilidade de reembolso ou compensação pelos prejuízos decorrentes da perda de reservas já efetuadas (id. 224492680):

Cumpre destacar que, conforme Lei nº 14.034/2020, vigente à época dos fatos, em caso de cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021, o transportador deveria oferecer ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo ou de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado (art. 3º, § 2º).

No caso concreto, além de não ter oferecido solução satisfatória aos apelados, a apelante não demonstrou ter mantido as condições aplicáveis ao serviço contratado, uma vez que a alteração do voo acarretou a perda de um dia de viagem, frustrando a programação previamente realizada pelos consumidores.

Nesse contexto, a modificação unilateral do voo pela companhia aérea, com prejuízos comprovados aos consumidores, configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar tanto pelos danos materiais quanto pelos danos morais.

À propósito cito os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO .
ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOOS. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE . MANUTENÇÃO DOS DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO. 1 . Ação de indenização por danos morais e materiais decorrente de alterações unilaterais nos voos contratados entre o autor e a empresa aérea. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90). 2 . A responsabilidade das companhias aéreas, pela falha na prestação dos serviços é, de acordo com o Art. 14 do CDC, objetiva, excetuando-se quando provado que o defeito inexiste ou que a culpa pertence ao consumidor ou a terceiro.
3. É dever da companhia indenizar por danos morais, considerando as alterações no voo do apelado, causando transtornos significativos ao autor, incluindo a necessidade de adquirir novas diárias de hotel e reprogramar a viagem . Falha na prestação de serviço configurada.
4. Manutenção da indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 e por danos materiais no valor de R$ 5 .451,03, considerando que os valores são adequados e proporcionais aos transtornos causados ao autor, conforme jurisprudência do STJ e desta Corte. 5. Sentença mantida. Recurso desprovido . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0024435-40.2019.8.17 .2001, em que são partes as acima nominadas, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível deste Tribunal, à unanimidade, em dar provimento ao recurso da Autora e negar provimento ao recurso da ré, nos termos do voto do Relator. Recife, data registrada no sistema. (TJ-PE - Apelação Cível: 00244354020198172001, Relator.: ALBERTO NOGUEIRA VIRGINIO, Data de Julgamento: 26/07/2024, Gabinete do Des. Alberto Nogueira Virgínio) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – ALTERAÇÃO DE VOO – ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ANTECIPAÇÃO DE VOO
- CONEXÃO ALTERADA COM ESPERA DE QUASE 06 (SEIS) HORAS – ALTERAÇÃO DA ROTA CONTRATADA PARA O VOO DE CONEXÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL - RECURSO DESPROVIDO. Somente a indicação de “força maior” decorrente da Pandemia do COVID-19 não é suficiente, deve-se trazer aos autos prova capaz de atestar a ocorrência do evento noticiado na data/horário da alteração do voo, o que não ocorreu no caso. Havendo falha no serviço prestado pela companhia aérea que culminou na alteração do voo da parte autora, sem o devido aviso prévio, antecipando o voo por três horas e alterando a conexão com espera de quase 06 (seis) horas, deve ser mantida a condenação da requerida na indenização por danos morais, bem como o quantum indenizatório, já que fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10164539820228110002, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 20/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2024) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPANHIA AÉREA. ATRASO NO VOO SUPERIOR A QUATRO HORAS . FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL - CONFIGURADO
- INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. A empresa de aviação responde civilmente pelos danos morais advindos pelo cancelamento do voo e realocação em outro com atraso que ultrapassa o razoável . 2. A manutenção na aeronave caracteriza fortuito interno, o que não exclui a responsabilidade civil da prestadora de serviços. 3. O arbitramento da indenização deve alcançar a dupla função de compensar a vítima e punir o agente . Assim, mostra-se adequado arbitrar o dever de reparação por danos morais ao importe de R$10.000,00 (desz mil reais) para cada autor, com vistas a cumprir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA (TJ-GO - Apelação Cível: 5518750-67.2022 .8.09.0176 NOVA CRIXÁS, Relator.: Des(a). Hamilton Gomes Carneiro, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) (destaquei)

Quanto aos
danos materiais
, no valor de R$ 682,58, referentes à diária de hospedagem e passeios não usufruídos em razão da alteração do voo, entendo que a condenação merece ser mantida, uma vez que os apelados comprovaram o prejuízo sofrido e o nexo causal com a conduta da apelante.

Em relação aos
danos morais
, também não há dúvidas quanto à sua ocorrência. A frustração da legítima expectativa dos consumidores, que planejaram com sete meses de antecedência uma viagem de lazer, efetuando reservas e pagamentos antecipados, aliada à falta de assistência adequada pela companhia aérea, que se limitou a oferecer a reacomodação sem considerar os prejuízos decorrentes da alteração, caracterizam dano moral indenizável.

O arbitramento do dano moral, fixado em R$ 8.000,00, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando o porte econômico da empresa, a gravidade da conduta, a extensão do dano e o caráter pedagógico da indenização.

Ressalte-se que
o valor fixado não se revela excessivo, especialmente quando se considera que a indenização abrange dois consumidores
, devendo ser mantido, vez que foi arbitrada com moderação, norteando-se o julgador pelos critérios da gravidade e repercussão da ofensa, da posição social do ofendido e da situação econômica do ofensor.

Nesse sentido:

O cancelamento ou alteração de voo que impõe ao consumidor a obrigação de esperar em aeroporto por muitas horas, sem que sejam ofertadas alimentação e hospedagem, e que acarreta a perda de parte de diária em resort, constitui falha na prestação do serviço a ensejar o dever de indenizar, seja por danos materiais, seja por danos morais. O valor da indenização por danos materiais deve corresponder exatamente à extensão dos prejuízos sofridos pelo consumidor, sob pena de configurar enriquecimento ilícito.
O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o grau de responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do autor da ofensa, atentando-se, também, para os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade .
Atendidos esses requisitos, não há que se falar em redução do valor fixado na origem. (TJ-MG - Apelação Cível: 50055470620228130687, Relator.: Des.(a) Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 11/04/2024, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2024) (destaquei)

Ante o exposto, voto pelo
DESPROVIMENTO DO RECURSO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025